Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-59.2023.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000244-59.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[KATARINA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA - CPF: 117.652.874-21 (RECORRENTE), FLAVIA CAMILA DA SILVA - CPF: 078.950.064-79 (ADVOGADO), ELAINE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 117.629.014-20 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000244-59.2023.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Katarina Beatriz dos Santos Souza

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para condenar a ré à restituição do valor pago na compra cancelada pela autora ante o erro na emissão da passagem (R$ 1.297,31 - mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), mais os danos materiais reconhecidos na sentença, no valor da diferença entre o valor efetivamente pago por ela e aquele que originalmente havia sido contratado, ou seja, R$ 1.293,65 (mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifico que o juízo
“a quo”
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Recorrente, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder com o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme consta na sentença que julgou improcedente os Embargos de Declaração, no id. 192650185, em 10/08/2023, abaixo transcrevo:

Preclusa a decisão, e já tendo sido manejado recurso inominado pela autora, contra-arrazoado pela ora embargante, de proemio, rejeito o inexplicável pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, que comprovadamente possui recursos para custear passagens aéreas a valores superiores ao salário mínimo, mas pretende litigar gratuitamente nos Juizados Especiais em grau recurso, pretensão que somente tem intenção de eliminar qualquer risco de sucumbência de sua parte, finalidade para a qual jamais se prestou o instituto da gratuidade judiciária.

Assim, rejeito o infeliz pedido de gratuidade judiciária e determino a intimação da recorrente a pagar o preparo, em 48h, pena de deserção.

Independente, aguarde-se o lapso recursal em relação à embargante e, então, havendo apelo por ela manejado, certifique-se sua tempestividade, intime-se o recorrido a contra-arrazoá-lo e, empós, remetam-se os dois recursos (ou somente o verbalizado pela autora, desde que pago o preparo) à instância recursal”.

Apesar de devidamente intimada, a Recorrente não apresentou manifestação quanto o indeferimento da gratuidade de justiça e, sequer colacionou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 25/09/2023, conforme certidão no id. 192650186.

Deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024